Tribunal: TJDFT
Processo: 0703733-38.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703733-38.2022.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID 39313348 pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e negou provimento à remessa necessária e às apelações interpostas pelas partes. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 39991859, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Proceda à Secretaria da Turma à retificação do polo ativo dos Embargos no PJe, tendo em vista que a parte embargante está repetida. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022 às 13:57:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora